Tribunal: TJMT
Processo: 1035120-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035120-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON - CNPJ: 33.710.815/0001-13 (APELANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), MACROPOLO INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.157.692/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – CONDENAÇÃO DO CONDÔMINO EM RELAÇÃO AO DÉBITO VENCIDO – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA ART. 323 DO CPC – MULTA MORATÓRIA – INCIDÊNCIA – PREVISÃO ART. 1336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA – ART. 397 DO CC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme disciplina o art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Em se tratando de dívida positiva, líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.

Nos termos dispostos no art. 1.336, § 1o, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035120-49.2021.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

APELADO: MACROPOLO INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, que nos autos da ação de cobrança ajuizada em face
MACROPOLO INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento dos danos materiais na quantia de R$10.849,17 (dez mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos) à requerente apelante, a serem corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, assim como condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id. 244516675, o condomínio apelante aduz que “
o julgador entendeu não considerar o valor dado à causa de R$ 20.519, 49 (vinte mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos), pois em seu entendimento não se aplicava os juros, correção monetária e multa na presente ação de cobrança, consequentemente, considerou-se apenas o valor originário da dívida até o ajuizamento da demanda”
(sic).

Sustenta que “
o

presente débito por se tratar de obrigação líquida e com termo certo para ser adimplida, os encargos de mora devem incidir desde o vencimento de cada taxa condominial, conforme o autoriza o artigo 1.336, § 1.o do Código Civil”
(sic).

Defende a “
inclusão das taxas condominiais vencidas enquanto durar a obrigação, tal como prescreve o artigo 323, caput, do Código de Processo Civil Brasileiro”
(sic).

Alega que “a
sentença deve ser corrigida neste ponto para possibilitar que o Apelante inclua as taxas vincendas até a efetivação satisfação da obrigação”
(sic).

Ao final, requer o provimento recursal para reformar a sentença a fim de “
CONDENAR a Apelada ao pagamento das cotas condominiais vencidas com a aplicação de multa, juros e a devida correção monetária, conforme apontado na exordial, bem como, determinada a aplicação das parcelas vincendas até o efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária (IGP

M/INPC) e juros de mora (1% ao mês) a partir de cada vencimento, multa de 2% (dois por cento)”
(sic).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 244516680).

Preparo recursal recolhido (Id. 245824177).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON
,

pelo qual objetiva a reforma da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a parte apelada ao pagamento de débitos condominiais no valor de R$10.849,17 (dez mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), à requerente, a serem corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Contudo, com base nas disposições do art. 323 do CPC, a parte apelante requer sejam incluídas na condenação
“as taxas condominiais que se vencerem no curso da demanda”
, cumuladas com a multa prevista no art. 1.336, §1o, do CC/02.

O caso na origem envolve ação de cobrança de taxas condominiais inerentes aos meses de 10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017, 10/12/2017, 10/01/2018, 10/02/2018, 10/03/2018, 10/04/2018, 10/05/2018, 10/06/2018, 10/07/2018, 10/08/2018, 10/09/2018, 10/10/2018, 10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019, 10/08/2019, 10/08/2020, 10/08/2021 e 10/09/2021, proposta em desfavor da empresa apelada, proprietária da unidade comercial, sala 803 do Condomínio Edifício Marechal Rondon, situado à Rua General Valle, no. 321, Bairro: Centro/Bandeirantes, CEP: 78.010-100, Cuiabá/MT.

Extrai-se da peça inaugural que desde seu preâmbulo a parte autora recorrente postulou a condenação da requerida apelada ao pagamento das cotas condominiais vencidas e
vincendas
.

A matéria é singela e prescinde de maiores elucubrações, pois, o pedido de cobrança de taxa condominial versa sobre prestações periódicas, sendo que, em relação às parcelas vincendas, aplica-se o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, conforme o seguinte teor:

“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Sobre o tema em tela, oportuno a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Sendo objeto do pedido do autor o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento da propositura da ação nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo vencer durante o processo. Caso o autor peça a condenação do réu a pagar somente as parcelas já vencidas, serão incluídas no pedido as parcelas que se vencerem durante o trâmite processual e não sejam pagas ou consignadas pelo réu.”
(Novo Código de Processo Civil comentado, Editora Jus Podivm. Salvador: 2016 p. 547).

Na mesma direção, prelecionam os renomados juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Ainda que o autor não peça expressamente para que as prestações periódicas vincendas se incluam na condenação, elas se incluem automaticamente no pedido, porque a inclusão decorre da lei.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 894).

Desse modo, as prestações são devidas enquanto durar a obrigação, devendo todas as parcelas vencidas e não pagas pelo Requerido, ora apelado, serem incluídas no cálculo, tornando desnecessária a propositura de uma nova ação de cobrança.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL –
VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cobrança de taxa condominial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os juros e correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos termos do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

Recurso provido.”
(N.U 1040498-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – CONDENAÇÃO DO CONDÔMINO EM RELAÇÃO AO DÉBITO VENCIDO – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA ART. 323 DO CPC – MULTA MORATÓRIA – INCIDÊNCIA – PREVISÃO ART. 1336, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Conforme disciplina o art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
Nos termos dispostos no art. 1.336, § 1o, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.”
(TJ-MT 00134521520168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – PROCEDÊNCIA –
INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC/15
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 323 do CPC/15, nas ações que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, não apenas as prestações que se vencerem até a sentença, mas também aquelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento.
”
(N.U 1013147-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Portanto, nesse aspecto merece reforma a sentença, para que o requerido seja condenado ao pagamento das parcelas vencidas no curso da demanda, ainda não pagas, bem como das que vencerem no futuro, enquanto durar a obrigação.

No que tange à incidência de juros de mora, a jurisprudência firmou entendimento de que ao tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, por se tratar de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA – ART. 397 DO CC
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As parcelas vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 232 do CPC/15.
Em se tratando de dívida positiva, líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036968-13.2017.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023)

Verifica-se ainda, o pleito do condomínio apelante em suas razões recursais para que seja o valor do débito cumulado com a multa prevista no art. 1.336, §1o, do CC/02.

O Código Civil preconiza em seu art. 1336, parágrafo primeiro, que:
“O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês
e
multa de até dois por cento sobre o débito”.

Constata-se que o texto legal não descreve juros
ou
mora, mas sim, de forma imperativa, estabelece juros
e
multa.

Assim, subsistindo requerimento expresso da parte autora da ação na sua peça inaugural, e independentemente de previsão em convenção de condomínio, a multa moratória de 2% (dois por cento) é devida, por decorrência legal (art. 1.336, § 1o, do CC), sobre todo o débito.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA DE 2% PELO ATRASO NO PAGAMENTO SEM PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 1.336, § 1o, do CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário.
Se a convenção do condomínio não prevê a multa pelo atraso no pagamento dos encargos condominiais, isso não impede a cobrança em razão da previsão legal contida no art. 1.336, § 1o, do Código Civil.
”
(10349874120208110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data de Publicação: 26/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - PEDIDO EXPRESSO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo pedido expresso na inicial, as despesas de condomínio vencidas e não pagas pelo locatário são exigíveis com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada obrigação, sujeitas, ainda, à multa moratória no percentual de 2%.
”
(N.U 1018452-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para incluir na sentença recorrida as taxas condominiais que se vencerem no curso da demanda, até o efetivo cumprimento da obrigação, cumulado com a multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil e art. 1.336, §1o, do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024